Tribunal: TJBA
Processo: 8062743-55.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062743-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA JOSE SANTIAGO MELO Advogado(s): JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA IMPETRADOS: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE REMUNERATÓRIA. SERVIDOR INATIVO APOSENTADO E FALECIDO ANTES DA EC 41/2003. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. ATO OMISSIVO CONTINUADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por pensionista de militar estadual, representada por seus curadores, contra omissão do Secretário de Administração do Estado da Bahia quanto à revisão da pensão por morte com base nos critérios de paridade e integralidade. Sustenta-se que o ex-servidor faleceu em 2001, já na inatividade, e que, à época, estavam em vigor garantias constitucionais e estatutárias assegurando a paridade e a integralidade entre ativos e inativos, as quais não foram estendidas à pensionista. Requereu-se, ao final, o recálculo do benefício e o pagamento das diferenças desde a impetração. II. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há decadência ou prescrição do direito à impetração de mandado de segurança em razão da inércia administrativa quanto à revisão do benefício previdenciário; (ii) definir se a pensionista de policial militar, cujo falecimento do instituidor da pensão ocorreu antes da EC nº 41/2003, tem direito ao recálculo da pensão com base na paridade e integralidade remuneratória. III. A omissão quanto à atualização do valor da pensão caracteriza ato omissivo de trato sucessivo, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à impetração, não se aplicando a decadência ou prescrição do fundo do direito, conforme Súmula 85 do STJ. IV. A jurisprudência do STF reconhece que os pensionistas de servidores públicos falecidos antes da EC n° 41/2003 têm direito ao mesmo regime jurídico previdenciário do instituidor da pensão, inclusive quanto à paridade e integralidade, desde que este tenha preenchido os requisitos legais para aposentadoria à época. V. A legislação estadual (Lei nº 7.990/2001) garante a paridade e integralidade aos policiais militares inativos, prevendo expressamente a revisão de proventos na mesma proporção e data dos ativos, estendendo-se as vantagens aos pensionistas. VI. Ficou comprovado nos autos que o ex-servidor faleceu na condição de inativo antes da EC 41/2003, e que a impetrante não recebe sua pensão com base na remuneração integral e paritária dos servidores da ativa, caracterizando ilegalidade da omissão administrativa. VII. Diante da demonstração do valor inferior atualmente percebido e da omissão administrativa, é devida a concessão da segurança para o recálculo do benefício e pagamento das diferenças, com base na paridade e integralidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8062743-55.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA JOSÉ SANTIAGO MELO e, como impetrados, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora